Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFORMATIVO INVERÍDICO. RETRATAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DIREITO À RETRATAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, condomínio edilício, em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais), e determinou a divulgação de retratação pública, clara e nominal, nos mesmos meios e com o mesmo destaque do comunicado original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da autora/recorrida à indenização por danos morais; e (ii) dever de retratação pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o art. 187, do citado diploma legal, complementa que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
4. O direito constitucional à livre manifestação do pensamento é balizado pelos limites impostos no próprio texto constitucional, relacionados ao direito à honra, dignidade e imagem do indivíduo (art, 5o, IV e X, da CF).
5. No informativo dirigido aos condôminos em julho de 2025, firmado pela síndica do Condomínio do Edifício Residencial Paladim, consta na parte final do item 7: "Atualmente, o Condomínio enfrenta quase dez demandas judiciais, a maioria ajuizada por ex- integrantes da gestão anterior, inclusive a ex-síndica e atual conselheira, Sra. Nair Leonarda, sendo certo que todas as manifestações processuais têm como norte exclusivo o resguardo do patrimônio e da regularidade institucional do Condomínio, sem qualquer personalização na condução da defesa." (ID 81144017, p. 4).
6. A autora não participou e não participa da gestão condominial, assim como não é conselheira da administração, de forma que a imputação de fato inverídico ofensivo à sua honra é suficiente para causar abalo à sua reputação, porquanto viola atributos de sua personalidade (art. 5o, X, da CF).
7. Outrossim, a retificação posterior do informativo (ID 81144019), divulgado de forma genérica e simplificada, não afasta os prejuízos causados à sua honra e imagem. Com efeito, o excesso no exercício do direito de informar caracteriza ato ilícito passível de reparação, ante os danos causados à condômina (art. 927 do Código Civil). A conclusão apontada não implica ingerência na gestão do ente condominial, limitando-se ao controle jurisdicional de ato que ultrapassou os limites legais da comunicação interna.
8. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$1.000,00, verifica-se que observa a extensão do dano, nos termos dos arts. 944 e 953 do Código Civil, mostrando-se adequado para compensar a autora e, simultaneamente, desestimular a conduta do réu. Ademais, as Turmas Recursais admitem a revisão do valor da indenização apenas quando dissociado dos parâmetros que orientam sua fixação, hipótese não verificada no caso.
9. A determinação de retratação pública, clara e nominal, nos mesmos meios e com o mesmo destaque do comunicado original, observa o princípio da proporcionalidade e assegura a reparação específica dos direitos da personalidade da autora, em conformidade com o art. 12 do Código Civil. No mesmo sentido: Acórdão 1346375, 0717505-90.2020.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j 09/06/2021.
10. A multa cominatória tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento de obrigação imposta, podendo o seu valor ser reduzido ou majorado. Não demonstrada justa causa para eventual descumprimento da obrigação, a multa deve ser mantida e o valor arbitrado revela-se razoável e proporcional, consideradas a natureza da demanda e a capacidade econômica da ré (art. 52, V, da Lei no 9.099/95).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, ré/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.
___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 12, 927, 944 e 953; Lei no 9.099/95, art. 52, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346375, 0717505-90.2020.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j 09/06/2021.